Tribunal: STF
Processo: RE 77678
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-25
Data de publicação: 1985-06-25

Ementa:
- PERDAS E DANOS. AVALIAÇÃO DE GLEBA.
NÃO HAVENDO DADOS PARA A AVALIAÇÃO DA GLEBA NO PRÓPRIO MUNICÍPIO
EM QUE SE ENCONTRA ELA SITUADO, NO CASO O MUNICÍPIO DE PORANGATU,
POSSIVEL QUE O PERITO E OS ASSISTENTES TECNICOS A REALIZEM ATRAVÉS
DE ELEMENTOS OBTIDOS EM ÓRGÃOS ESTADUAIS QUE OS POSSUIAM NO
TOCANTE A TERRAS DAQUELE MUNICÍPIO, NÃO SE PODENDO TER, NA HIPÓTESE,
COMO MALFERIDO O DISPOSTO NO ART. 6. DO C.P.C. DE 1939, ENTÃO EM
VIGOR.
NO REFERENTE A OUTROS DISPOSITIVOS INVOCADOS EM RESPALDO DO
EXTRAORDINÁRIO, INVIAVEL EXAMINA-LOS EIS QUE LHES FALTOU O
INDISPENSAVEL PREQUESTIONAMENTO.